Tribunal: TCU
Processo: 042.317/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac, que teve por objeto filme de longa-metragem com temática infanto-juvenil, no gênero aventura: Didi, o Caçador de Tesouros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Diler & Associados Ltda. e de seus sócios-dirigentes, Srs. Dilermando Torres Homem Trindade e Lilia Alli Freitas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 04-0236; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, art. 1o da Lei 9.873/99 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar os responsáveis e a Ancine acerca desta deliberação.